Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740761-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROBERTO ALBINO RAMOS FRAGUAS, FABIANE OLIVEIRA DIAS RAMOS FRAGUAS, MARIA CAROLINA DIAS RAMOS FRAGUAS, M. J. D. R. F., FRAGUAS Y FRAGUAS TECNOLOGIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE OLIVEIRA DIAS RAMOS FRAGUAS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante Unimed Nacional - Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para: “determinar que a parte ré, a partir da intimação pessoal desta decisão e até decisão judicial em sentido contrário, restabeleça a vigência do plano de saúde regulamentado, contrato no 47473, com abrangência nacional, do seguimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, de modo que seja assegurado aos beneficiários descritos nos cartões digitais de ID 240150146, ID 240150147, ID 240150148 e ID 240150149 todas as coberturas securitárias contratadas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada negativa de atendimento, devidamente comprovada nos autos, por motivo de rescisão contratual ocorrida em 29/12/2024 (ID 240150159 – Pág. 2, terceiro parágrafo)” Em suas razões, o agravante afirma ter cumprido integralmente a obrigação de fazer imposta judicialmente, tendo restabelecido o plano de saúde assim que tomou ciência da decisão em 08/07/2025. Defende que não pode ser penalizado por um suposto descumprimento anterior à sua intimação formal, uma vez que não foi citado ou notificado da ordem judicial antes dessa data. Alega que a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada, é desproporcional e desarrazoada, especialmente considerando o cumprimento espontâneo da obrigação. Ressalta que as astreintes têm como objetivo compelir o devedor a cumprir a determinação judicial, e não proporcionar enriquecimento sem causa ao credor. Argumenta que a decisão agravada desconsidera os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva, além de violar o devido processo legal, ao aplicar a penalidade antes da efetiva ciência da ordem judicial. Sustenta que cabe a redução do valor das astreintes, conforme o artigo 537, §1o, do CPC, ressaltando que a medida coercitiva não pode ultrapassar os limites da obrigação principal nem se transformar em benefício econômico indevido para o credor. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender a exigibilidade da multa, evitando prejuízos financeiros desnecessários. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para reconhecer a inexistência de descumprimento da ordem judicial e, com isso, afastar integralmente a aplicação das astreintes. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao requisito da relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. Conforme a certidão de ID no 240591127, nos autos de origem, a ré, ora agravante, foi citada e intimada no dia 24/06/2025, às 16h25, para cumprir a decisão liminar que determinava o restabelecimento do plano de saúde da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Contrariamente ao alegado pela agravante, a intimação registrada em 08/07/2025 (ID no 242108778, nos autos de origem) foi expedida apenas para que a ré se manifestasse, no prazo de vinte e quatro (24) horas, sobre o descumprimento da liminar, sob pena de majoração da multa. Não se tratava, portanto, da intimação inicial para o cumprimento da ordem judicial. Dessa forma, ainda que em sede de cognição sumária, verifica-se que houve tempo hábil para o cumprimento da decisão liminar. Assim, diante do evidente descumprimento da ordem judicial de urgência, a majoração da multa, aplicada com base no art. 537 do CPC, mostra-se adequada e proporcional, motivo pelo qual deve ser mantida, sem qualquer redução. Por outro lado, embora seja possível reconhecer a existência de periculum in mora, considerando que a decisão pode eventualmente gerar prejuízos à agravante, é imprescindível ponderar o risco de dano inverso. Isso porque a agravada, diagnosticada com câncer de mama, não pode permanecer desamparada pelo plano de saúde, uma situação que pode agravar seu quadro clínico, especialmente diante da natureza da doença, que demanda tratamento contínuo e ininterrupto. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator